Tribunal: STJ
Processo: 0007013-49.2021.8.13.0625
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234527 - MG(2025/0360012-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANO FERNANDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES VALE
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SAUAN TONY SANTOS DE ARAUJO
INTERES.
: THAIS CRISTINA MISSON SOUZA
INTERES.
: IVAN JOSÉ NEVES
ADVOGADOS
: FELIPE NOGUEIRA DE PAIVA - MG189235
GABRIELLE RESENDE ALMEIDA - MG185872
JULIANA DE AVILA - MG189200
INTERES.
: MAYKOL BENIGNO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HARLEY LUIZ SOARES - MG198135
JACY FERREIRA DA SILVA FILHO - MG186752
INTERES.
: RENAN CASTANHEIRA FLORES
INTERES.
: JESSICA CAROLINE MAIDANCHEN DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAMILO LELIS FELIPE CURY - MG104122
TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
INTERES.
: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
INTERES.
: REGINA COELI DA COSTA MOURA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
INTERES.
: ROBERT GERALDO SANTOS PAULA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
NULIDADES
PROCESSUAIS.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA, CADEIA DE CUSTÓDIA, INÉPCIA DA DENÚNCIA, BUSCA
E APREENSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓBICE DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental interposto por condenados pelos crimes de
O recurso
tráfico de drogas (art. 33 da
e organização criminosa
Lei n. 11.343/2006)
(art. 2o da
, contra decisão monocrática que havia
Lei n. 12.850/2013)
Documento eletrônico VDA55730031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b6500b8-bfbf-438d-bd03-c8314589e321

negado provimento ao agravo em recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça estadual proferido em apelação criminal
decorrente da “Operação Êxodo”. 2.
. Investigação complexa
Fato relevante
apurou estrutura hierarquizada voltada ao comércio de cocaína, maconha e
crack na região de município mineiro, com apreensão de grande quantidade
de drogas, armas, veículos e valores em espécie, tendo o acórdão de
origem restabelecido a condenação por organização criminosa, antes
desclassificada para associação para o tráfico, e agravado as penas dos
recorrentes. 3.
. O Tribunal de origem rejeitou
Decisões anteriores
preliminares de nulidade (inépcia da denúncia, ilegalidade de
interceptações telefônicas, quebra da cadeia de custódia, nulidade de
mandado de busca e apreensão, usurpação de função pela Polícia Militar,
suspeição do magistrado e cerceamento de defesa), manteve a validade
das provas e confirmou as condenações por tráfico de drogas e
organização criminosa, reformando parcialmente a sentença para agravar
reprimendas e incluir novo fato de tráfico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, em violação ao
do CPP e ao
do CPC.
art. 619
art. 1.022
5. A questão em discussão consiste em saber se as interceptações
telefônicas e o mandado de busca e apreensão são nulos por ausência de
fundamentação idônea, deflagração a partir de denúncia anônima sem
diligências preliminares, prorrogações sucessivas, condução operacional
por órgão da Polícia Militar e configuração de “fishing expedition”, em
afronta à
e ao
do CPP.
Lei n. 9.296/1996
art. 240
6. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia
de custódia das provas, manipulação arbitrária de trechos das
interceptações telefônicas e cerceamento de defesa pela alegada negativa
de acesso à integralidade dos áudios, bem como se seria necessária a
degravação integral das conversas.
7. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por
ausência de individualização das condutas dos recorrentes, se há
suspeição do magistrado de primeiro grau e se é possível, na via especial,
rediscutir a suficiência de provas para condenação por tráfico de drogas e
organização criminosa, inclusive quanto ao “sétimo tráfico”.
III. Razões de decidir
8. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada e suficiente todas
as teses defensivas relevantes, de modo que a mera contrariedade dos
recorrentes ao resultado não caracteriza omissão, contradição ou
obscuridade, afastando-se a alegada violação ao
do CPP e ao
art. 619
do CPC.
art. 1.022
9. As decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas
consignaram a indispensabilidade da medida para apuração de organização
criminosa estruturada e de reiterados crimes de tráfico de drogas, admitindo-
se fundamentação sucinta e per relationem, bem como sucessivas
prorrogações, quando respaldadas na complexidade do caso, em
conformidade com a Lei n. 9.296/1996.
10. A interceptação telefônica não foi deflagrada exclusivamente com base
em denúncia anônima, pois o acórdão recorrido registrou a realização de
diligências preliminares pela Polícia Militar, com monitoramentos e
levantamentos de campo que conferiram verossimilhança às informações,
Documento eletrônico VDA55730031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b6500b8-bfbf-438d-bd03-c8314589e321

atendendo ao requisito do
o da
art. 2
Lei n. 9.296/1996.
11. A condução dos procedimentos de interceptação por órgãos técnicos da
Polícia Militar, sob supervisão do Ministério Público e controle judicial, não
configura usurpação de função nem viola o
da CF, porquanto o
art. 144
o da
não restringe a atuação operacional a um único
art. 6
Lei n. 9.296/1996
órgão policial e a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade
de todos.
12. Não se constatou quebra da cadeia de custódia, pois as mídias com a
integralidade dos áudios foram preservadas, organizadas por alvos,
disponibilizadas às defesas desde o início da instrução e permaneceram
rastreáveis, sendo a seleção de trechos relevantes para relatórios atividade
inerente à investigação; ausente demonstração de adulteração ou prejuízo
concreto, incide o
do CPP (princípio pas de nullité sans grief).
art. 563
13. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que foi assegurado às
partes amplo acesso às mídias de áudio na Secretaria do Juízo e por meio
de cópias, e a
não exige degravação integral das
Lei n. 9.296/1996
conversas, bastando a transcrição dos trechos de interesse criminalístico,
desde que preservado o material bruto para conferência pela defesa.
14. A denúncia preencheu os requisitos do
do CPP, descrevendo
art. 41
com clareza o contexto fático, o papel de cada agente na estrutura da
organização criminosa (inclusive na condição de “líder” e “gerente”) e
delimitando o objeto da acusação, e sua eventual inépcia encontra-se
superada pela prolação de sentença condenatória após ampla instrução
probatória.
15. As alegações de suspeição do magistrado de primeiro grau, de
atipicidade das condutas de tráfico sob a justificativa de exercício de
funções de comando, de inexistência de elementos para a configuração de
organização criminosa e de ausência de fundamentação para o “sétimo
tráfico” exigiriam reexame aprofundado do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
16. O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em robustos
elementos colhidos em investigação prévia, que indicavam a atuação de
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, atendendo ao art. 240
do CPP e afastando a alegação de diligência genérica ou meramente
especulativa.
17. À vista da inexistência de nulidades e do óbice processual ao reexame
da prova, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negara
provimento ao agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
18. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O enfrentamento fundamentado, ainda que sucinto, das teses relevantes
afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de violação ao
do CPP e ao
do CPC.
art. 619
art. 1.022
2. É válida a interceptação telefônica deferida com base em indícios de
autoria e necessidade da medida, em investigação de organização
criminosa e tráfico de drogas, admitindo-se fundamentação sucinta e
prorrogações sucessivas, desde que amparadas em elementos colhidos no
curso da diligência.
3. A interceptação telefônica precedida de diligências preliminares que
confirmem a verossimilhança de denúncia anônima atende ao
o da
art. 2
e não configura prova ilícita.
Lei n. 9.296/1996
Documento eletrônico VDA55730031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b6500b8-bfbf-438d-bd03-c8314589e321

4. A participação de órgãos da Polícia Militar na execução material de
interceptações telefônicas, sob supervisão do Ministério Público e controle
judicial, não acarreta nulidade nem afronta ao
da Constituição
art. 144
Federal nem ao
o da
art. 6
Lei n. 9.296/1996.
5. A quebra da cadeia de custódia somente gera invalidade da prova se
demonstrada adulteração ou prejuízo concreto, prevalecendo o princípio
pas de nullité sans grief (CPP,
.
art. 563)
6. A ausência de transcrição integral das conversas interceptadas não
invalida a prova, desde que as partes tenham acesso à integralidade das
mídias e sejam transcritos os trechos relevantes ao objeto da persecução
penal.
7. A superveniência de sentença condenatória, após regular instrução,
afasta a alegação de inépcia da denúncia que descreve o fato, a autoria e
as circunstâncias de forma suficiente ao exercício da ampla defesa.
8. É vedado, em recurso especial e em agravo a ele vinculado, o reexame
da suficiência do conjunto probatório para rediscutir a autoria, a tipicidade, a
existência de organização criminosa ou a correlação entre a denúncia e a
sentença, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

arts. 105, III, “a”, e 144; CPP, arts.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
41, 100, 158-A, 240, 400, § 1o, 563, 619; CPC/2015, art. 1.022;
arts. 2o, 3o e 6o;
arts. 33, 35 e 37;
Lei n. 9.296/1996,
Lei n. 11.343/2006,
o.
Lei n. 12.850/2013, art. 2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b6500b8-bfbf-438d-bd03-c8314589e321

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234527 - MG(2025/0360012-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANO FERNANDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES VALE
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SAUAN TONY SANTOS DE ARAUJO
INTERES.
: THAIS CRISTINA MISSON SOUZA
INTERES.
: IVAN JOSÉ NEVES
ADVOGADOS
: FELIPE NOGUEIRA DE PAIVA - MG189235
GABRIELLE RESENDE ALMEIDA - MG185872
JULIANA DE AVILA - MG189200
INTERES.
: MAYKOL BENIGNO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HARLEY LUIZ SOARES - MG198135
JACY FERREIRA DA SILVA FILHO - MG186752
INTERES.
: RENAN CASTANHEIRA FLORES
INTERES.
: JESSICA CAROLINE MAIDANCHEN DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAMILO LELIS FELIPE CURY - MG104122
TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
INTERES.
: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
INTERES.
: REGINA COELI DA COSTA MOURA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
INTERES.
: ROBERT GERALDO SANTOS PAULA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
NULIDADES
PROCESSUAIS.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA, CADEIA DE CUSTÓDIA, INÉPCIA DA DENÚNCIA, BUSCA
E APREENSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓBICE DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

1.
. Agravo regimental interposto por condenados pelos crimes de
O recurso
tráfico de drogas (art. 33 da
e organização criminosa
Lei n. 11.343/2006)
(art. 2o da
, contra decisão monocrática que havia
Lei n. 12.850/2013)
negado provimento ao agravo em recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça estadual proferido em apelação criminal
decorrente da “Operação Êxodo”. 2.
. Investigação complexa
Fato relevante
apurou estrutura hierarquizada voltada ao comércio de cocaína, maconha e
crack na região de município mineiro, com apreensão de grande quantidade
de drogas, armas, veículos e valores em espécie, tendo o acórdão de
origem restabelecido a condenação por organização criminosa, antes
desclassificada para associação para o tráfico, e agravado as penas dos
recorrentes. 3.
. O Tribunal de origem rejeitou
Decisões anteriores
preliminares de nulidade (inépcia da denúncia, ilegalidade de
interceptações telefônicas, quebra da cadeia de custódia, nulidade de
mandado de busca e apreensão, usurpação de função pela Polícia Militar,
suspeição do magistrado e cerceamento de defesa), manteve a validade
das provas e confirmou as condenações por tráfico de drogas e
organização criminosa, reformando parcialmente a sentença para agravar
reprimendas e incluir novo fato de tráfico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, em violação ao
do CPP e ao
do CPC.
art. 619
art. 1.022
5. A questão em discussão consiste em saber se as interceptações
telefônicas e o mandado de busca e apreensão são nulos por ausência de
fundamentação idônea, deflagração a partir de denúncia anônima sem
diligências preliminares, prorrogações sucessivas, condução operacional
por órgão da Polícia Militar e configuração de “fishing expedition”, em
afronta à
e ao
do CPP.
Lei n. 9.296/1996
art. 240
6. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia
de custódia das provas, manipulação arbitrária de trechos das
interceptações telefônicas e cerceamento de defesa pela alegada negativa
de acesso à integralidade dos áudios, bem como se seria necessária a
degravação integral das conversas.
7. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por
ausência de individualização das condutas dos recorrentes, se há
suspeição do magistrado de primeiro grau e se é possível, na via especial,
rediscutir a suficiência de provas para condenação por tráfico de drogas e
organização criminosa, inclusive quanto ao “sétimo tráfico”.
III. Razões de decidir
8. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada e suficiente todas
as teses defensivas relevantes, de modo que a mera contrariedade dos
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

recorrentes ao resultado não caracteriza omissão, contradição ou
obscuridade, afastando-se a alegada violação ao
do CPP e ao
art. 619
do CPC.
art. 1.022
9. As decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas
consignaram a indispensabilidade da medida para apuração de organização
criminosa estruturada e de reiterados crimes de tráfico de drogas, admitindo-
se fundamentação sucinta e per relationem, bem como sucessivas
prorrogações, quando respaldadas na complexidade do caso, em
conformidade com a Lei n. 9.296/1996.
10. A interceptação telefônica não foi deflagrada exclusivamente com base
em denúncia anônima, pois o acórdão recorrido registrou a realização de
diligências preliminares pela Polícia Militar, com monitoramentos e
levantamentos de campo que conferiram verossimilhança às informações,
atendendo ao requisito do
o da
art. 2
Lei n. 9.296/1996.
11. A condução dos procedimentos de interceptação por órgãos técnicos da
Polícia Militar, sob supervisão do Ministério Público e controle judicial, não
configura usurpação de função nem viola o
da CF, porquanto o
art. 144
o da
não restringe a atuação operacional a um único
art. 6
Lei n. 9.296/1996
órgão policial e a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade
de todos.
12. Não se constatou quebra da cadeia de custódia, pois as mídias com a
integralidade dos áudios foram preservadas, organizadas por alvos,
disponibilizadas às defesas desde o início da instrução e permaneceram
rastreáveis, sendo a seleção de trechos relevantes para relatórios atividade
inerente à investigação; ausente demonstração de adulteração ou prejuízo
concreto, incide o
do CPP (princípio pas de nullité sans grief).
art. 563
13. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que foi assegurado às
partes amplo acesso às mídias de áudio na Secretaria do Juízo e por meio
de cópias, e a
não exige degravação integral das
Lei n. 9.296/1996
conversas, bastando a transcrição dos trechos de interesse criminalístico,
desde que preservado o material bruto para conferência pela defesa.
14. A denúncia preencheu os requisitos do
do CPP, descrevendo
art. 41
com clareza o contexto fático, o papel de cada agente na estrutura da
organização criminosa (inclusive na condição de “líder” e “gerente”) e
delimitando o objeto da acusação, e sua eventual inépcia encontra-se
superada pela prolação de sentença condenatória após ampla instrução
probatória.
15. As alegações de suspeição do magistrado de primeiro grau, de
atipicidade das condutas de tráfico sob a justificativa de exercício de
funções de comando, de inexistência de elementos para a configuração de
organização criminosa e de ausência de fundamentação para o “sétimo
tráfico” exigiriam reexame aprofundado do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
16. O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em robustos
elementos colhidos em investigação prévia, que indicavam a atuação de
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, atendendo ao art. 240
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

do CPP e afastando a alegação de diligência genérica ou meramente
especulativa.
17. À vista da inexistência de nulidades e do óbice processual ao reexame
da prova, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negara
provimento ao agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
18. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O enfrentamento fundamentado, ainda que sucinto, das teses relevantes
afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de violação ao
do CPP e ao
do CPC.
art. 619
art. 1.022
2. É válida a interceptação telefônica deferida com base em indícios de
autoria e necessidade da medida, em investigação de organização
criminosa e tráfico de drogas, admitindo-se fundamentação sucinta e
prorrogações sucessivas, desde que amparadas em elementos colhidos no
curso da diligência.
3. A interceptação telefônica precedida de diligências preliminares que
confirmem a verossimilhança de denúncia anônima atende ao
o da
art. 2
e não configura prova ilícita.
Lei n. 9.296/1996
4. A participação de órgãos da Polícia Militar na execução material de
interceptações telefônicas, sob supervisão do Ministério Público e controle
judicial, não acarreta nulidade nem afronta ao
da Constituição
art. 144
Federal nem ao
o da
art. 6
Lei n. 9.296/1996.
5. A quebra da cadeia de custódia somente gera invalidade da prova se
demonstrada adulteração ou prejuízo concreto, prevalecendo o princípio
pas de nullité sans grief (CPP,
.
art. 563)
6. A ausência de transcrição integral das conversas interceptadas não
invalida a prova, desde que as partes tenham acesso à integralidade das
mídias e sejam transcritos os trechos relevantes ao objeto da persecução
penal.
7. A superveniência de sentença condenatória, após regular instrução,
afasta a alegação de inépcia da denúncia que descreve o fato, a autoria e
as circunstâncias de forma suficiente ao exercício da ampla defesa.
8. É vedado, em recurso especial e em agravo a ele vinculado, o reexame
da suficiência do conjunto probatório para rediscutir a autoria, a tipicidade, a
existência de organização criminosa ou a correlação entre a denúncia e a
sentença, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

arts. 105, III, “a”, e 144; CPP, arts.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
41, 100, 158-A, 240, 400, § 1o, 563, 619; CPC/2015, art. 1.022;
arts. 2o, 3o e 6o;
arts. 33, 35 e 37;
Lei n. 9.296/1996,
Lei n. 11.343/2006,
o.
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto em
favor de LUCIANO FERNANDO DE SOUZA, DANIEL RODRIGUES VALE contra
decisão em que neguei provimento ao recurso em
assim relatado
decisum
:
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUCIANO
FERNANDO DE SOUZA e DANIEL RODRIGUES VALE, com fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal de 1988, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(Apelação Criminal n.
).
1.0625.21.000701-3/003
Consta dos autos que os agravantes foram condenados pela prática dos
crimes de tráfico de drogas (art. 33,
, da
e
caput
Lei n. 11.343/2006)
organização criminosa (art. 2o da
. O recorrente
Lei n. 12.850/2013)
LUCIANO FERNANDO DE SOUZA foi submetido à pena de 18 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 1.900 dias-multa. O recorrente
DANIEL RODRIGUES VALE foi condenado à pena de 20 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 2.150 dias-multa.
Os fatos referem-se a uma complexa investigação ("Operação Êxodos") que
apurou a existência de estrutura hierarquizada para o comércio de
entorpecentes (cocaína, maconha e
) na região de São João
crack
com a apreensão de vultosas quantidades de drogas, armas de
del-Rei/MG,
fogo, veículos de luxo e valores em espécie (e-STJ fls.
e
16.513/16.556
).
17.213/17.214
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para reformar a
sentença que havia desclassificado a conduta de organização criminosa
para associação ao tráfico, restabelecendo a condenação pelo
o da
art. 2
em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
Lei n. 12.850/2013,
16.514/16.516
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA –
HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE - INOCORRÊNCIA –
ILEGITIMIDADE DA POLÍCIA MILITAR NA CONDUÇÃO – AUSÊNCIA DE
VÍCIO –
o DA
- CADEIA DE CUSTÓDIA –
ART. 6
LEI 9.296/96
IRREGULARIDADE NÃO VISLUMBRADA – ACESSO À INTEGRALIDADE
DOS ÁUDIOS – DESNECESSIDADE - SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO –
NÃO CONFIGURAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ELEMENTOS
DISPONIBILIZADOS – BUSCA E APREENSÃO – JUSTA CAUSA - MÉRITO
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS – CONDENAÇÕES NECESSÁRIAS - RÉU ANDRÉ
GUSTAVO E MARCO ANTÔNIO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A
COMPROVAR A ADESÃO DOS RÉUS AO GRUPO CRIMINOSO -
ABSOLVIÇÃO -
DA
- COLABORAÇÃO COM
ART. 37
LEI 11.343/06
GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS AO TRÁFICO
DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ELEMENTAR DO TIPO NÃO
COMPROVADA
–
ABSOLVIÇÃO
DECRETADA
-
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
E
REGISTROS
DE
DADOS
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

TELEMÁTICOS
-
DEPOIMENTO
DE
AGENTES
POLICIAIS
–
CREDIBILIDADE – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FATO n° 05 –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÕES – NECESSIDADE –
DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE -
CRITÉRIO DO INTERVALO – ADOÇÃO - POSSIBILIDADE - MENORIDADE
RELATIVA – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE – CONTINUIDADE
DELITIVA - FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA DIANTE DO NÚMERO DE
INFRAÇÕES - REGIME PRISIONAL – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
–
REDUÇÃO
–
CUSTAS
PROCESSUAIS - ISENÇÃO - VIABILIDADE.

Daí o recurso especial, no qual sustentou a defesa:
a) Nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional e
omissão no enfrentamento de teses defensivas relevantes em âmbito de
embargos de declaração, configurando violação ao
do CPP e ao
art. 619
II, do CPC (e-STJ fls.
).
art. 1.022,
17.218/17.221
b) Nulidade das interceptações telefônicas por ausência de fundamentação
idônea nas decisões que autorizaram e prorrogaram a medida, bem como
pela realização de prorrogações sucessivas injustificadas e falta de
demonstração da subsidiariedade da prova, em ofensa à Lei n. 9.296/1996
(e-STJ fls.
).
17.221/17.246
c) Ilegalidade da interceptação telefônica deflagrada exclusivamente com
base em denúncia anônima, sem a realização de diligências preliminares,
violando o
o, I, da
(e-STJ fls.
).
art. 2
Lei n. 9.296/1996
17.246/17.257
d) Nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, ante a
manipulação e seleção arbitrária de trechos das interceptações pela
autoridade policial, em desacordo com o
-A do CPP (e-STJ fls.
art. 158
).
17.258/17.262
e) Usurpação de função pública pela Polícia Militar, que conduziu
integralmente a investigação criminal em afronta à competência
constitucional da Polícia Civil (art. 144 da CF) e ao
o da
art. 3
(e-STJ fls.
).
Lei n. 9.296/1996
17.262/17.264
f) Inépcia da denúncia por ausência de individualização pormenorizada das
condutas imputadas a cada réu, limitando-se a termos genéricos como
"líder" e "gerente", o que fere o
do CPP (e-STJ fls.
).
art. 41
17.265/17.273
g) Suspeição do Magistrado de primeiro grau em razão de manifestações
antecipadas sobre a culpabilidade dos réus em informações prestadas em
âmbito de
, violando o
do CPP e o princípio da
habeas corpus
art. 254
imparcialidade (e-STJ fls.
).
17.274/17.279
h) Cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso à integralidade
dos áudios das interceptações telefônicas, em violação à Súmula Vinculante
n. 14 do STF (e-STJ fls.
).
17.279/17.286
i) Nulidade do mandado de busca e apreensão por ser genérico e impreciso,
configurando
(e-STJ fls.
).
fishing expedition
17.286/17.288
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

j) Ausência de fundamentação idônea para a condenação por tráfico de
drogas e violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença,
notadamente quanto ao "sétimo tráfico" (e-STJ fls.
).
17.288/17.300
k) Atipicidade da conduta de tráfico, uma vez que as funções de "líder" ou
"gerente" não se amoldam aos verbos núcleos do
da
art. 33
violando o princípio da legalidade (e-STJ fls.
Lei n. 11.343/2006,
).
17.300/17.303
l) Inexistência de elementos para a configuração do crime de organização
criminosa, ante a falta de comprovação de estrutura ordenada e divisão de
tarefas (e-STJ fls.
).
17.309/17.312
Diante dessas considerações, requereu (e-STJ fls.
)):
17.312/17.314
a) O conhecimento e provimento do recurso especial .
b) A anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração.
c) A decretação da nulidade das interceptações telefônicas e do mandado de
busca e apreensão.
d) O reconhecimento da inépcia da denúncia.
e) A absolvição dos recorrentes quanto aos crimes de tráfico e organização
criminosa.
f) O reconhecimento da suspeição do magistrado singular.
g) A concessão de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), o que motivou a
18.063/18.075
interposição do presente agravo (e-STJ fls.
).
19.417/19.429
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo (e-STJ fls.
).
19.590/19.697
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte as alegações originárias.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls.
):
13.350/13.375
Não há fundamento ou justificativa para os argumentados da Defesa [sobre
suspeição], uma vez que são baseados em meras conjecturas e calcadas
em trechos pontuais de informações prestadas em Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

impetrados em favor de outras pessoas. Como se percebe, as informações
foram prestadas por este Magistrado de forma imparcial e fundamentada,
sempre com base no princípio da presunção da inocência. Em nenhum
momento houve a afirmação da culpabilidade dos acusados. Houve apenas
a fundamentação idônea, que levou ao cárcere os acusados, a partir da
possível tese acusatória. A imparcialidade deste Magistrado restou bem
delineada no trecho "em sendo verdadeiros os fatos articulados nos autos".
Muito embora as Defesas abordem no texto que houve a "quebra da cadeia
de custódia", na verdade, o inconformismo é quanto à forma de juntada dos
documentos pelo Ministério Público. Não há que se falar em quebra da
cadeia de custódia pela juntada "desorganizada" de alguns documentos;
segundo, não constatei nenhuma irregularidade nos áudios. Foram
disponibilizados aos Advogados meios de realizarem cópias de todos os
documentos e CD's. Desde o primeiro momento foi assegurado o livre
acesso de forma integral ao processo. Reclamam os Defensores sobre a
necessidade de transcrição integral de todas as conversas. Ora, se tivesse
ocorrido alguma transcrição relevante que favorecesse a qualquer dos
acusados, seu Advogado tinha o dever de transcrever a conversa em prol de
seu cliente. Ademais os Tribunais Superiores já deixaram assente que basta
a transcrição dos trechos de interesse criminalístico.
A interceptação telefônica foi deferida após as diligências demonstrarem que
as provas não podiam ser obtidas por outros meios e depois de realizadas
diligências prévias pela autoridade policial. A decisão que deferiu/prorrogou
as medidas extremas foram baseadas "per relatione" aos argumentos e
elementos iniciais apontados pelo Ministério Público. A fundamentação
sucinta ou "per relatione" não invalida o ato decisório. É desnecessária
qualquer perícia nos áudios, sobretudo quando é possível constatar que os
acusados são os proprietários das linhas telefônicas utilizadas.
A preliminar de inépcia e ausência de justa causa invocada não merece
acolhimento, porque a denúncia preenche todos os requisitos do
do
art. 41
Código de Processo Penal. Não se pode dizer que a peça acusatória inicial é
genérica e, portanto, inepta, por não ter descrito com precisão a conduta
delituosa imputada aos acusados. Na denúncia constou o relato necessário
que possibilitou a ampla defesa do acusado, tendo sido definidos, com
precisão, os limites da acusação.
Os mandados de busca e apreensão foram deferidos com fundamentos nos
preceitos legais e em elementos mínimos que demonstravam pratica delitiva.
A "fishing expedition" constitui meio de investigação que não tem objetivo
certo ou declarado para início da persecução penal. Tal conceito não se
identifica aos fatos apurados nestes autos, posto que a interceptação
telefônica teve objeto direto, ou seja, foi realizada para averiguar o crime de
tráfico de drogas praticados por organização criminosa.
A interceptação telefônica foi iniciada pelo Ministério Público com a
contribuição da Polícia Militar apenas para realizar a transcrição dos áudios
captados. Dessa forma, não há que se falar em qualquer nulidade ou
irregularidade no procedimento adotado, posto que houve o cumprimento
exemplar da
A Polícia Militar não realizou nenhum
Lei 9.296/96.
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

requerimento ou atividade atípica de suas funções para se falar em afronta
ao
da Constituição Federal, uma vez que apenas contribuiu para
Art. 144
assessorar o Ministério Público.

Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos
(e-STJ fls.
):
16.566/16.591
A inicial acusatória não apenas descreve os fatos típicos com todos os seus
circunlóquios, mas também procede à sua definição jurídica, ou seja,
classifica os crimes cuja prática atribuiu aos imputados. Portanto, tem-se que
perfeitamente atendidos todos os requisitos insculpidos no
do CPP.
art. 41
Registro, ainda, que a alegação de inépcia da denúncia esgota-se com a
prolação da sentença, tornando-se preclusa a matéria.
Extrai-se dos autos que o Setor de Inteligência do 38o BPM comunicou ao
Ministério Público a possível existência de uma organização criminosa
liderada por “Canário” e “Gordo”. A medida foi autorizada por autoridade
competente, motivada por sua indispensabilidade, ante a ausência de outros
meios idôneos de comprovação da autoria. Diante da complexidade do caso,
sobrevieram pedidos de novas interceptações, sendo certo que todos os
pleitos
deferidos
foram
devidamente
fundamentados,
ainda
que
sucintamente. Não há falar-se em ausência de motivação idônea para a
concessão da cautelar e para as subsequentes prorrogações.
A interpretação do
o da
não pode ser
art. 6.
Lei n. 9.296/1996
demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia. Assim, a
condução dos trabalhos de interceptação telefônica por órgão da Secretaria
de Segurança Pública, no qual se encontram alocados policiais, civis e
militares, não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva.
Embora o magistrado primevo não tenha remetido o pleito de exceção de
suspeição a esta casa julgadora, nos moldes do
do CPP, não
art. 100
vislumbro qualquer prejuízo concreto às defesas que possa justificar a
nulidade do feito. O douto magistrado de primeira instância, quando do
fornecimento de informações no âmbito dos Habeas Corpus, não extrapolou
o caráter técnico, limitando-se à descrição objetiva dos elementos da
investigação em curso, sem qualquer manifestação quanto ao mérito e sem
emitir juízo de valor sobre as provas.
As mídias contendo os áudios interceptados foram devidamente anexadas
ao processo, discriminadas e organizadas por
garantindo
alvos/acusados,
clareza e acesso facilitado às partes. A
não exige a degravação
Lei 9.296/96
completa das conversas interceptadas. Tendo as instâncias de origem
registrado que as gravações ficaram disponíveis às partes, não há
necessidade de transcrição da integralidade dos diálogos.
As interceptações telefônicas e as provas delas decorrentes foram
devidamente registradas e acompanhadas desde sua origem, assegurando
a rastreabilidade e a integridade necessárias à preservação da cadeia de
custódia. A decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão baseou-
se em um robusto conjunto de provas a demonstrar a existência de uma
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

organização criminosa altamente estruturada. A decisão proferida pelo
magistrado de primeiro grau revestiu-se de plena legalidade e observância
do disposto no
do CPP.
art. 240
Na hipótese, em que pese a negativa dos réus, a prova não deixa dúvidas
de que os acusados integravam organização criminosa, comandada por
Luciano Fernando de Souza, vulgo “Gordo”, uma vez que estavam
associados de forma estável e permanente para a prática de tráfico de
drogas. Luciano é o líder, exercendo papel de comando e coordenação.
Daniel Rodrigues Vale desempenhava a função de gerente e distribuidor. As
condutas se amoldam àquela prevista no
o da
afastando
art. 2
Lei 12.850/13,
a aplicação da associação para o tráfico prevista no
da
art. 35
Lei 11.343/06.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – INÉPCIA DA
DENÚNCIA – HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA – INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE -
INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE DA POLÍCIA MILITAR PARA
CONDUÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –
INTELIGÊNCIA DO
o DA
- QUEBRA DA CADEIA DE
ART. 6
LEI 9.296/96
CUSTÓDIA –IRREGULARIDADE NÃO VISLUMBRADA – ACESSO À
PROVA DOCUMENTAL GARANTIDO DESDE O OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA - SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ATIVISMO JUDICIAL –
NÃO
CONFIGURAÇÃO
–
IMPARCIALIDADE
PRESERVADA
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
ACESSO
AOS
ÁUDIOS
DE
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DISPONIBILIZADOS – TRANSCRIÇÕES
SUFICIENTES – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO – JUSTA CAUSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS - LEGALIDADE DA MEDIDA – MÉRITO - ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CONDENAÇÕES NECESSÁRIAS - RÉU ANDRÉ GUSTAVO E MARCO
ANTÔNIO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A COMPROVAR A ADESÃO
DOS RÉUS AO GRUPO CRIMINOSO - ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO
CONTIDA NO
o DA
–
DA
-
ART. 2
LEI 12.850/13
ART. 37
LEI 11.343/06
COLABORAÇÃO COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO
DESTINADO AO TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
– ELEMENTAR DO TIPO NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO
DECRETADA - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS– INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
E REGISTROS DE DADOS TELEMÁTICOS - DEPOIMENTO DE AGENTES
POLICIAIS – CREDIBILIDADE – HARMONIA COM OS DEMAIS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
PRODUZIDOS
-
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO RELACIONADO AO FATO n° 05 –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÕES – NECESSIDADE –
DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE -
CRITÉRIO DO INTERVALO – APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE -
MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE –
CONTINUIDADE DELITIVA - FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA DIANTE
DO NÚMERO DE RESULTADOS PRODUZIDOS - REGIME PRISIONAL –
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA
SUBSTITUTIVA
–
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

FUNDAMENTAÇÃO
–
REDUÇÃO
–
MEDIDA
NECESSÁRIA
-
ABRANDAMENTO - VIABILIDADE QUANTO AOS RÉUS SAUAN, ROBERT,
RENAN, RAIANY E LUCAS.

Nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional
Não se verifica a alegada violação ao
do Código de Processo Penal
art. 619
ou ao
do Código de Processo Civil. O Tribunal de origem enfrentou, de
art. 1.022
maneira fundamentada e exaustiva, todas as teses defensivas relevantes submetidas à
sua apreciação, declinando as razões fáticas e jurídicas que alicerçaram o seu
convencimento.
É cediço que o julgador não está adstrito a rebater, pormenorizadamente,
cada um dos argumentos ventilados pelas partes, bastando que a decisão apresente
fundamentação idônea e suficiente para a resolução da controvérsia. O mero
inconformismo da defesa com o desfecho do julgamento, contrário aos seus
interesses, não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a macular a
prestação jurisdicional.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE ICMS. OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
ADEQUADAMENTE REALIZADA. CAUSA DE AUMENTO DO
I, DA
ART. 12,
GRAVE DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. VALOR
LEI 8.137/90.
TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUPERIOR A R$ 1.000.000,00.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
VINCULANTE N.
FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DA
24/STF.
CDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
MÍNIMOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não há violação ao
do CPP quando o tribunal de origem
art. 619
manifesta-se sobre as questões suscitadas, ainda que sucintamente,
afastando as teses defensivas.
[...]
(AgRg nos EDcl no
de minha relatoria, Sexta
AREsp n. 2.128.829/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
9/6/2025.

Nulidade
das
interceptações
telefônicas
por
ausência
de
fundamentação idônea
As decisões que autorizaram a quebra do sigilo telefônico e suas
subsequentes prorrogações revestem-se de plena legalidade. O Magistrado de
primeiro grau, ao deferir a medida, pautou-se na indispensabilidade da diligência para
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

a apuração de crimes graves no âmbito da "Operação Êxodo", evidenciando que a
prova não poderia ser colhida por outros meios menos gravosos à intimidade dos
investigados.
A complexidade da organização criminosa, dotada de estrutura
hierarquizada e divisão de tarefas, justifica a continuidade do monitoramento técnico,
sendo a fundamentação sucinta admitida pela jurisprudência quando remete aos
elementos indiciários colhidos durante a investigação. Não há falar, portanto, em
nulidade por ausência de motivação concreta ou desrespeito à subsidiariedade da
prova.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES PROCESSUAIS.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
2. A defesa alegou nulidades processuais relacionadas à interceptação
telefônica e à cadeia de custódia das provas, ausência de fundamentação
idônea na dosimetria da pena, e pleiteou absolvição pelos crimes imputados
ou redução das penas.
[...]
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na
interceptação telefônica e suas prorrogações por ausência de
fundamentação concreta; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia
das provas; (iii) saber se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
organização criminosa encontra respaldo em provas suficientes; e (iv) saber
se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, especialmente
quanto à exasperação da pena-base.
[...]
4. A fundamentação das decisões que autorizaram e prorrogaram as
interceptações telefônicas foi considerada idônea, com base na
imprescindibilidade da medida para a investigação de organização
criminosa, conforme jurisprudência consolidada.
[...]
6. A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa
foi mantida com base em provas robustas, incluindo interceptações
telefônicas, depoimentos e apreensões, que demonstraram a participação
ativa da agravante nas atividades ilícitas.
[...]
1. A fundamentação idônea das decisões que autorizam e prorrogam
interceptações telefônicas, com base na imprescindibilidade da medida,
afasta alegações de nulidade.
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

[...]
(RCD no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.227.578/SP,
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

Ilegalidade da interceptação telefônica deflagrada com base em
denúncia anônima
A insurgência defensiva quanto à origem da investigação não merece
prosperar. Conforme se extrai do acórdão recorrido, a medida cautelar não foi
deflagrada exclusivamente com base em delação anônima, mas sim precedida de
diligências preliminares conduzidas pela Polícia Militar, que confirmaram a
verossimilhança das informações sobre a existência de uma célula criminosa liderada
por "Canário" e "Gordo".
Tais atos investigativos prévios, que incluíram monitoramentos e
levantamentos de campo, forneceram o suporte probatório mínimo necessário para a
representação pela quebra do sigilo, atendendo rigorosamente aos requisitos do
o
art. 2
da Lei n. 9.296/1996.
A propósito:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão,
negar-lhe provimento. O recurso especial objetivava o reconhecimento da
ilegalidade da interceptação telefônica decorrente de denúncia anônima e
das provas dela resultantes, além de questionar a ausência de elementos de
estabilidade e permanência do crime de associação para o tráfico, a
inidoneidade do incremento da pena-base em razão da quantidade de
drogas e a causa de aumento prevista no
da
art. 40, inciso III,
e a necessidade de afastar a reincidência em razão da
Lei n. 11.343/2006,
prática do delito do
do referido diploma.
art. 28
[...]
2. A questão em discussão consiste em saber se a interceptação telefônica,
baseada em denúncia anônima, é válida e se as provas obtidas são lícitas.
[...]
6. A interceptação telefônica foi considerada válida, pois houve diligências
preliminares após a denúncia anônima, atendendo aos requisitos da
Lei n. 9.296/1996.
[...]
Tese de julgamento: "1. A interceptação telefônica é válida quando
precedida de diligências preliminares após denúncia anônima. 2. A
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

exasperação da pena-base em
em razão da quantidade e natureza das
1/6
drogas é proporcional e válida. 3. A reincidência não se aplica quando a
condenação anterior foi extinta há mais de cinco anos do novo delito".
[...]
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.065.305/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.

RECONSIDERAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
ORCRIM.
ARMAS.
RECEPTAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRAZO SUPERIOR A
30
DIAS.
TRANSCRIÇÃO
POR
INVESTIGADOR
DE
POLÍCIA.
LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão de interceptação telefônica está devidamente fundamentada na
indispensabilidade de tal diligência, por se tratar de agente comandante do
tráfico de drogas na região em operação e em que já foram apreendidas
grandes quantidades de entorpecentes e armas em posse de corréus, bem
como na significativa evolução patrimonial injustificada.
2. Quanto à transcrição dos diálogos interceptados, não se exige que sua
realização seja feita por perito.
3. Da mesma forma, não há necessidade de transcrição integral dos
diálogos interceptados, pois se presume haver conversas não relacionadas
ao fato investigado.
[...]
(RCD no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
847.192/SP,
DJe de
)
30/10/2024,
6/11/2024.

Nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia
A tese de quebra da cadeia de custódia, fundada na suposta manipulação
arbitrária de trechos das interceptações, carece de demonstração de prejuízo concreto.
O Tribunal de origem consignou que as mídias contendo a integralidade dos áudios
foram devidamente preservadas e disponibilizadas às defesas desde o início da
instrução processual, garantindo a rastreabilidade e a integridade dos dados.
A seleção de trechos relevantes para a elaboração dos relatórios de
inteligência é procedimento inerente à atividade investigativa e não induz, por si só, à
nulidade da prova, salvo comprovação inequívoca de adulteração, o que não ocorreu
na espécie. Vigora, no processo penal, o princípio
, insculpido
pas de nullité sans grief
no
do CPP.
art. 563
Nessa linha de intelecção, os seguintes precedentes:
DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES PROCESSUAIS.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

I. Caso em exame
[...]
2. A defesa alegou nulidades processuais relacionadas à interceptação
telefônica e à cadeia de custódia das provas, ausência de fundamentação
idônea na dosimetria da pena, e pleiteou absolvição pelos crimes imputados
ou redução das penas.
[...]
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na
interceptação telefônica e suas prorrogações por ausência de
fundamentação concreta; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia
das provas; (iii) saber se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
organização criminosa encontra respaldo em provas suficientes; e (iv) saber
se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, especialmente
quanto à exasperação da pena-base.
[...]
5. Não foi constatada quebra da cadeia de custódia das provas, sendo
mantida a presunção de integridade e validade dos atos processuais, na
ausência de comprovação concreta de adulteração ou prejuízo.
[...]
2. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo
comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.
[...]
(RCD no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.227.578/SP,
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DE CARGO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE RISCO À LOCOMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
DA
PROVA.
NÃO
CONSTADA.
NÃO
COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ACLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do STJ
que desproveu agravo regimental mantendo a condenação do acusado pelo
crime de corrupção passiva, alegando omissões no julgado.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia
não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à
eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma
circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no
seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na
prova.
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

4. A Corte local assentou a não ocorrência da quebra da cadeia de custódia,
inexistindo nos autos qualquer indício de adulteração da prova, ou de
alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida por meio
dos "prints" da tela do telefone do corréu.
[...]
(EDcl no AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma,
958.288/SP,
julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

Usurpação de função pública pela Polícia Militar
A condução dos procedimentos de interceptação telefônica por órgãos
técnicos da Polícia Militar, sob supervisão do Ministério Público e controle judicial, não
configura usurpação de função ou violação à competência da Polícia Civil. O
o da
art. 6
permite que a autoridade policial conduza a diligência, não havendo
Lei n. 9.296/1996
exclusividade constitucional que impeça o auxílio de outros órgãos de segurança
pública na execução material da medida.
A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos,
devendo a norma ser interpretada de forma finalística para garantir a eficácia das
investigações contra o crime organizado.
Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO GRUPO DE ATUAÇÃO
ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO). VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES AUTORIZADAS PELO JUÍZO DA 1a VARA DO
TRIBUNAL DO JÚRI DE CAMPO
PROVIMENTO N.
GRANDE/MS.
162/2008
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO VERIFICADA. PARTICIPAÇÃO DE
POLICIAIS MILITARES NAS INVESTIGAÇÕES. PROCEDIMENTO LÍCITO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação
de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o
princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a
capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos
necessários à formação da opinio delicti do Parquet.
2. O
o do Provimento n.
(TJMS) especializou algumas varas
art. 1
162/2008
da capital para o conhecimento de medidas cautelares formuladas pelo
Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado - GAECO.
Esse procedimento não se mostra contrário à garantia constitucional do juiz
natural, consistindo em mera especialização, sem que se verifique a
ocorrência de remanejamento, de forma excepcional e por razões
personalíssimas, de um único processo.
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

3. A interpretação do
o da
não pode ser
art. 6.
Lei n. 9.296/1996
demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia. Assim, a
condução dos trabalhos de interceptação telefônica por órgão da Secretaria
de Segurança Pública, no qual se encontram alocados policiais, civis e
militares, não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva. (
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
HC n. 57118/RJ,
Turma, julgado em 1o/
DJe
.
10/2009,
19/10/2009)
Veja-se ainda: RHC n.
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
53.432/RJ,
Turma, julgado em
DJe
16/12/2014,
3/2/2015.
4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
80.773/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/3/2019,
16/4/2019.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA,
FORMAÇÃO DE QUADRILHA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E
ESTELIONATO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. VIA INADEQUADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
CONDUÇÃO DOS TRABALHOS. AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA
POLÍCIA
MILITAR.
ILEGITIMIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REQUERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. ELABORAÇÃO PELO PARQUET.
MEDIDA CONSTRITIVA DEFERIDA POR MAGISTRADO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, inviável o
seu conhecimento, restando apenas a avaliação de flagrante ilegalidade.
2. A interpretação do artigo 6.o da Lei n.o
não pode ser
9.296/96
demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia, entendendo-
se, assim, que a condução dos trabalhos de interceptação telefônica por
órgão da Polícia Militar - Agência de Inteligência - não implica ilegitimidade
na execução da medida constritiva.
3. Não obstante a estruturação das polícias com a atribuição de
especialidades para cada órgão, nos termos do artigo 144 da Constituição
Federal, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de
todos, exercida para a preservação da ordem pública, escopo comum a
todos os entes policiais.
4. O requerimento para a medida excepcional foi efetivado pelo Ministério
Público Estadual e deferido pela autoridade judicial, não se configurando
qualquer eiva em dado proceder.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
328.915/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/8/2015,
8/9/2015.

Inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

A alegação de inépcia da denúncia encontra-se superada pela
superveniência da sentença condenatória, momento em que o juízo de cognição
exauriente confirmou a aptidão da peça acusatória. Ainda que assim não fosse, a
inicial descreveu com clareza as condutas imputadas aos réus, detalhando o papel de
cada um na estrutura da organização criminosa, o que permitiu o pleno exercício da
ampla defesa.
A utilização de termos como "líder" e "gerente" não é genérica quando
acompanhada da descrição fática das atividades de coordenação, financiamento e
logística exercidas pelos acusados, atendendo aos requisitos do
do CPP.
art. 41
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
2. A defesa sustenta inexistência de preclusão na análise da tese de inépcia
da denúncia, mesmo após a superveniência de sentença condenatória, além
de alegar negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento
de teses relevantes no acórdão recorrido.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a superveniência de
sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia; (ii) houve
negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido; e (iii) há flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena.
[...]
4. A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de
inépcia da denúncia, pois o contraditório e a ampla defesa foram plenamente
assegurados durante a instrução processual.
[...]
1. A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de
inépcia da denúncia.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.471.335/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.

Suspeição do Magistrado de primeiro grau
A tese de suspeição do Magistrado de primeiro grau em razão de
manifestações antecipadas sobre a culpabilidade dos réus em informações prestadas
em âmbito de
demandaria extenso revolvimento de acervo fático-
habeas corpus
probatório, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

Cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso aos áudios
Não se vislumbra cerceamento de defesa. O Tribunal estadual registrou que
as mídias com a integralidade das interceptações telefônicas estiveram à disposição
das partes na Secretaria do Juízo e que cópias foram fornecidas à OAB local para
facilitar o acesso.
A
não exige a degravação integral de todas as conversas
Lei n. 9.296/1996
monitoradas, sendo suficiente a transcrição dos diálogos que interessam à prova,
desde que garantido o acesso ao material bruto para que a defesa possa exercer o
contraditório, conforme observado no caso concreto.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO
PARA A QUEBRA DO SIGILO DE TODAS AS CONTAS DE E-MAIL
ASSOCIADAS À VÍTIMA. CONTA DE E-MAIL NÃO PERTENCENTE À
VÍTIMA. RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO
GRAU
ÀS
MENSAGENS
RELACIONADAS
AO
PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DENEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
§ 1o, do Código de Processo Penal, autoriza que o magistrado,
art. 400,
de forma fundamentada, possa indeferir as provas que considerar
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário
do todo arcabouço probatório produzido ao longo da marcha processual.
2. No presente caso, foi justificado pelo Magistrado de primeiro grau que o
acesso ao e-mail pretendido pela defesa do agravante não pertencia à
vítima. Da mesma forma que a jurisprudência entende desnecessária de
transcrição integral de interceptações telefônicas, não se vislumbra
ilegalidade em limitar o acesso da defesa às contas de e-mail da vítima
apenas para o que guarda relação com o caso concreto, sob pena de se
devassar a intimidade da ofendida.
[...]
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
143.762/PE,
DJEN de
)
7/10/2025,
24/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS
E
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
MAJORADOS. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame
[...]
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

5. A ausência de transcrição integral das conversas não invalida a prova,
desde que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados, o que
ocorreu no caso.
[...]
Tese de julgamento: "1. A interceptação telefônica fundamentada e
autorizada judicialmente, com base em indícios de autoria e necessidade da
medida, é válida. 2. A ausência de transcrição integral das interceptações
não invalida a prova, desde que as partes tenham acesso aos diálogos. 3. O
habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou pedidos de
absolvição.
[...]
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
914.661/MG,
julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.

Nulidade do mandado de busca e apreensão
O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em fundadas
razões extraídas de minuciosa investigação prévia, que apontava a existência de
organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas. A decisão judicial indicou
elementos concretos que justificavam a medida, não se tratando de diligência
especulativa ou
.
fishing expedition
A natureza permanente dos crimes investigados (tráfico e organização
criminosa) legitima a atuação estatal para a apreensão de entorpecentes, armas e
instrumentos do crime, em estrita observância ao
do CPP.
art. 240
Nessa mesma linha de intelecção:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DECISÃO JUDICIAL
FUNDAMENTADA.
PRESERVAÇÃO
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
CAUSA
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
REEXAME DAS RAZÕES DE FATO DEFINIDAS PELAS INSTÂNCIAS
INFERIORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSE
SÚMULA 630/STJ.
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INSIGNIFICÂNCIA. ARMA DE FOGO E
MUNIÇÃO APTAS PARA USO. CONSUNÇÃO DA POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO NO TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS DO TEMA
REPETITIVO
REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
1.259/STJ.
NEGATIVA.
1. A decisão judicial que autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar
foi fundamentada em dados específicos apresentados por informantes da
autoridade policial, sendo suficiente para o reconhecimento de fundadas
razões nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 240,
[...]
4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi fundamentada em
elementos que evidenciam a finalidade comercial da droga apreendida,
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

como a quantidade incompatível com consumo próprio e conversas
extraídas do aparelho celular do paciente.
[...]
9. O regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade
pelo crime de tráfico de drogas foi validamente fundamentado na existência
de circunstância judicial negativa, nos termos do
§ 3o, do Código
art. 33,
Penal e da Súmula 719/STF.
[...]
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.024.884/SP,
julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
"OPERAÇÃO
KEPLER"
1.
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. RECONHECIMENTO PELO TRF1.
BUSCA E APREENSÃO DERIVADA. EXISTÊNCIA DE FONTES
INDEPENDENTES. LEGALIDADE MANTIDA. 2. FONTE INDEPENDENTE
INSUFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO EMBASADA PRIMORDIALMENTE NA
PROVA ILÍCITA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. 3.
SUPERVENIENTE TRANCAMENTO DO PROCESSO CONEXO. ILICITUDE
DAS INTERCEPTAÇÃO QUE ESVAZIOU A JUSTA CAUSA. RELEVÂNCIA
CAUSAL DA PROVA REAFIRMADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
DÁ PROVIMENTO.
1. O presente recurso em habeas corpus foi interposto com o objetivo de
anular a medida cautelar de busca e apreensão, por se tratar, segundo a
defesa, de prova derivada da interceptação telefônica declarada nula pelo
Tribunal Regional da 1a Região, no acórdão recorrido. A Corte regional, ao
analisar a matéria, concluiu que o mandado de busca e apreensão se
embasou em fonte independente.
2. Ao lançar um novo olhar sobre os argumentos defensivos, os quais foram
melhor desenvolvidos no agravo regimental, observa-se que a busca e
apreensão foi deferida somente após o resultado das interceptações
telefônicas, a despeito de as demais provas já constarem dos autos. Ou
seja, as provas já existentes não se revelavam suficientes, por si sós, para
fundamentar a busca e apreensão, tanto que se aguardou o resultado das
interceptações.
Dessa forma, a fundamentação da Corte local, a respeito da existência de
provas independentes não atentou para o fato de estas, embora
independentes, não serem suficientes.
- Referida constatação é reforçada levando-se em consideração que o
requerimento da medida invasiva se embasou, em sua maioria, no conteúdo
das interceptações telefônicas. Com efeito, conforme destacado pela defesa,
os diálogos anulados representam mais de 40% do texto dedicado ao pedido
de deferimento da busca e apreensão, acompanhado da narrativa acusatória
e de relatório de movimentação bancárias sem exame pericial. Dessa forma,
não sendo possível dissociar o pedido da decisão, tem-se que a
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

argumentação trazida pela autoridade policial integra a análise a respeito da
eventual contaminação. Precedente: HC
da minha relatoria,
351.407/PR,
Quinta Turma, DJe de 14/12/2016.
[...]
- Concluiu-se que, com a exclusão das referências às provas ilícitas, "a peça
acusatória restringiu-se em descrever meros atos administrativos inerentes
ao cargo então exercido de Secretário Municipal de Saúde de
".
Salvador/BA
Nesse contexto, torna-se ainda mais cristalina a conclusão no sentido de
que a diligência da busca e apreensão derivou primordialmente do resultado
das interceptações telefônicas invalidadas.
- Portanto, "eventuais provas obtidas nas medidas de busca e apreensão
oriundas das interceptação telefônicas reconhecidas como ilegais pelos
julgados desta Corte estão contaminadas por força do
§ 1o do CPP,
art. 157,
nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal".
(AgRg na Rcl n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para
29.876/PB,
acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe
27/2/2019,
de
)
25/3/2019.
[...]
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
211.505/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
17/11/2025.

Ausência de fundamentação para a condenação por tráfico de drogas
A tese de ausência de fundamentação idônea para a condenação por tráfico
de drogas e violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença,
notadamente quanto ao "sétimo tráfico", demandaria extenso revolvimento de acervo
fático-probatório, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido os seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACORDO FRAUDULENTO DE
RESCISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA.
-A DA CLT. ALEGADA
ART. 484
ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 5a Região que julgou improcedente a revisão criminal de condenação por
crime de estelionato, em razão de acordo fraudulento de rescisão de
contrato de trabalho para obtenção de seguro-desemprego e saldo de FGTS.
2. A defesa alega que a
ao introduzir o
-A na
Lei n. 13.467/2017,
art. 484
CLT, teria descriminalizado a conduta, configurando abolitio criminis, e
aponta violação dos arts. 156 e 157 do Código de Processo Penal,
argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos
colhidos na fase pré-processual.
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a introdução do
-A
art. 484
na CLT pela
configura abolitio criminis para a conduta de
Lei n. 13.467/2017
fraude em rescisão de contrato de trabalho visando a obtenção de seguro-
desemprego.
4. Outra questão em discussão é se a condenação por estelionato pode ser
fundamentada em provas colhidas na fase inquisitiva, desde que
corroboradas por provas produzidas em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
-A da CLT não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-
art. 484
Desemprego em caso de extinção consensual do contrato de trabalho, não
configurando abolitio criminis para a conduta de fraude.
6. A confissão extrajudicial do empregado estava em consonância com o
conjunto probatório, incluindo provas documentais que evidenciaram a
fraude, permitindo a condenação com base em provas colhidas na fase
inquisitiva, desde que corroboradas em juízo.
7. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento do contexto fático-probatório, o que é inadmissível em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A introdução do
-A na CLT não configura
art. 484
abolitio criminis para a conduta de fraude em rescisão de contrato de
trabalho visando a obtenção de seguro-desemprego. 2. A condenação por
estelionato pode ser fundamentada em provas colhidas na fase inquisitiva,
desde que corroboradas por provas produzidas em juízo".
Dispositivos relevantes citados: CLT,
-A; CP,
o; CPP, arts. 156,
art. 484
art. 2
157, 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.613.171/MG,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
30/10/2024.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.108.165/SE,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
CUMPRIMENTO
DE
MANDADO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
1. No caso, a busca domiciliar foi realizada para cumprimento de mandado
judicial de busca e apreensão na residência do acusado.
2. Não há falar em nulidade no deferimento da medida cautelar de busca e
apreensão domiciliar, uma vez que a medida estava amparada em
elementos indiciários e probatórios resultantes de investigações anteriores.
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

3. A desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria
necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que
não se coaduna com a via eleita.
4. Recurso improvido.
(RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
217.770/RN,
em
DJEN de
)
25/11/2025,
28/11/2025.
Atipicidade da conduta de tráfico (
)
líder/gerente
A conduta dos recorrentes, identificados como líderes e gerentes da
organização criminosa, amolda-se perfeitamente aos núcleos do
da
art. 33
Sob a ótica da teoria do domínio do fato, aquele que detém o
Lei n. 11.343/2006.
controle final da logística, financia a aquisição de entorpecentes e coordena a
distribuição das substâncias por meio de subordinados responde como autor do crime
de tráfico.
A prova técnica demonstrou que os acusados exerciam o comando das
operações, não havendo falar em atipicidade ou responsabilidade penal objetiva, mas
sim em coautoria funcional em estrutura organizada.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
5. A alegação de atipicidade da conduta em razão da quantidade de droga
apreendida demanda revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido
na via do habeas corpus.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
1.011.510/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de
)
10/9/2025.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ENVIO
DE DROGAS POR SEDEX PARA PRESÍDIO. MATERIALIDADE E
AUTORIA
COMPROVADAS.
NEGATIVA
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a absolvição do
paciente condenado por tráfico de drogas, acusado de receber drogas
enviadas por SEDEX em uma unidade prisional. A defesa alega atipicidade
da conduta e ausência de provas suficientes para condenação.
[...]
5. O Tribunal de origem afastou a tese de atipicidade da conduta,
destacando que o réu teve participação ativa na operação para envio das
drogas à unidade prisional. A revisão dessa conclusão demandaria um
amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do
habeas corpus.
[...]
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
915.061/SP,
em
DJe de
)
15/10/2024,
22/10/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. OFENSA AO
DO CP E AOS ARTS. 386, III, E 315, §
ART. 213
2o, IV, DO CPP. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA.
NÃO VERIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ACERVO PROBATÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. 2. CONTRADIÇÃO NAS
VERSÕES APRESENTADAS. ORIENTAÇÃO RECEBIDA EM RAZÃO DA
FUNÇÃO DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE REAÇÃO IMEDIATA.
MENSAGENS
TROCADAS
COM
AMIGA.
DIFICULDADE
DE
COMPREENSÃO DO ABUSO. CONTEXTO QUE NÃO RETIRA A
CREDIBILIDADE DA VÍTIMA. MAIOR INCURSÃO NO ACERVO
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
3. OFENSA AO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 92
CP. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CRIME COMETIDO EM CLÍNICA
PARTICULAR. CONDUTA PRATICADA NA FUNÇÃO DE MÉDICO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. 4.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se verifica a apontada ofensa ao
§ 2o, IV, do CPP, porquanto
art. 315,
concretamente fundamentado o entendimento no sentido da manutenção da
condenação do recorrente. Relevante destacar, ademais, que "'Não está o
magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional
somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir
posicionamento acerca de matéria essencial [...]
[...]
- Nesse contexto, a desconstituição das conclusões da Corte de origem,
fundadas em exame exauriente do conjunto de fatos e provas constante dos
autos, para absolver o réu por suposta atipicidade da conduta imputada,
demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de matéria fático-
probatória, providência vedada em sede de recurso especial, conforme o
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.183.751/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
26/5/2025.
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

Inexistência de elementos para a configuração do crime de
organização criminosa
A tese de inexistência de elementos para a configuração do crime de
organização criminosa, ante a falta de comprovação de estrutura ordenada e divisão
de tarefas, demandaria extenso revolvimento de acervo fático-probatório, inviável na
via eleita ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido o seguinte julgado:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
ROUBO MAJROADO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO
E
DOLO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAUSA DE AUEMNTO DO §3o DO
o DA
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ART. 2
LEI N. 12.850/2013.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de
provas suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a
absolvição, sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a
suficiência probatória para a condenação (
(ut, AgRg no
Súmula 7/STJ)
Rel. Ministra Maria Thereza de Assi Moura, Sexta
REsp 1.716.998/RN,
Turma, DJe
. No caso, consta do acórdão que "os apelantes (..)
16/5/2018)
associaram-se de maneira estável, ordenada e com divisão de tarefas, tal
como uma organização criminosa, com o fim de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de natureza econômica, mediante a prática de
crimes de roubo, especificamente em joalherias.
2. A causa de aumento prevista no § 3o do
o da
foi
art. 2
Lei n. 12.850/2003
reconhecida pelo fato do recorrente ser um dos líderes e financiadores da
organização criminosa. A exclusão da referida causa de exigiria o
revolvimento do conjunto fático-probatório reunido nos autos, o que esbarra
no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 3.005.200/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
19/11/2025.
Evolução processual
Insta salientar que a sentença de primeiro grau, proferida após a anulação
de decisão anterior por vício de fundamentação, havia desclassificado o delito de
organização criminosa para associação para o tráfico (art. 35 da
.
Lei n. 11.343/2006)
Contudo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar o recurso ministerial,
reformou o
para restabelecer a condenação pelo crime do
o da
decisum
art. 2
por considerar provada a existência de estrutura armada,
Lei n. 12.850/2013,
hierarquizada e com nítida divisão de tarefas.
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

Ademais, a Corte de origem proveu o apelo do
para condenar os
Parquet
recorrentes Luciano e Daniel também pelo "sétimo tráfico" narrado na denúncia,
elevando substancialmente as reprimendas. Luciano Fernando Souza teve sua pena
fixada em 16 anos e 25 dias de reclusão, enquanto Daniel Rodrigues Vale foi
condenado a 21 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, ambos em regime inicial
fechado.
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor
colaciono a seguir (e-STJ fls.
):
19.591/19.592
A alegação de inépcia da denúncia fica superada com a prolação da
sentença. Precedentes. Ainda que não fosse dessa forma, a denúncia
preencheu os requisitos do
do CPP, pois delimitou o objeto da
art. 41,
acusação e não deixou dúvidas acerca de quais imputações deveriam os
acusados se defender, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja
autoria foi atribuída aos recorrentes, circunstâncias que permitiram o
exercício da ampla defesa. A fundamentação idônea das decisões que
autorizam e prorrogam interceptações telefônicas, com base na
imprescindibilidade da medida, afasta alegações de nulidade. Com efeito, a
interceptação telefônica fundamentada e autorizada judicialmente, com base
em indícios de autoria e necessidade da medida, é válida. Precedentes. A
ausência de transcrição integral das interceptações não invalida a prova,
desde que as partes tenham acesso aos diálogos, como na hipótese.
Precedente. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade
processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.
Precedente. No caso, o Tribunal estadual asseverou que as provas foram
preservadas e rastreáveis, não havendo demonstração de prejuízo concreto.
Vigora o princípio pas de nullité sans grief. Consoante orientação do
Superior Tribunal, diante da presença de indícios de autoria e materialidade
delitiva, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que
decretou a busca e apreensão. Diante dos indícios da prática dos crimes de
tráfico de drogas e de organização criminosa, evidenciados em investigação
prévia, houve justa causa para a medida de busca e apreensão, que, no
caso, foi realizada com base em mandado judicial devidamente
fundamentado. O fornecimento de informações técnicas em Habeas Corpus
não configura parcialidade do magistrado, mas dever funcional. Se a
alegação de suspeição do magistrado foi afastada pelo Tribunal estadual
sob o fundamento de que o fornecimento de informações em sede de
Habeas Corpus não extrapolou o caráter técnico, limitando-se à descrição
objetiva dos elementos da investigação em curso, sem qualquer
manifestação quanto ao mérito e sem emitir juízo de valor sobre as provas
presentes dos autos, a análise da parcialidade não é cabível em sede de
recurso especial, por demandar revolvimento de matéria fática. A condução
de interceptações telefônicas pela Polícia Militar não acarreta nulidade,
desde que realizada sob autorização e supervisão judicial, em conformidade
com o disposto no
o da
Precedente.
art. 6
Lei no 9.296/96.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55730503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:19
Código de Controle do Documento: 09b6cbf6-2688-418c-bd40-10b1c1015527

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0360012-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.234.527 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00070134920218130625 10625210007013016 70134920218130625
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SAUAN TONY SANTOS DE ARAUJO
RECORRENTE
: THAIS CRISTINA MISSON SOUZA
RECORRENTE
: IVAN JOSÉ NEVES
ADVOGADO
: FELIPE NOGUEIRA DE PAIVA - MG189235
ADVOGADA
: GABRIELLE RESENDE ALMEIDA - MG185872
ADVOGADA
: JULIANA DE AVILA - MG189200
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: LUCIANO FERNANDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES VALE
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
AGRAVANTE
: MAYKOL BENIGNO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HARLEY LUIZ SOARES - MG198135
JACY FERREIRA DA SILVA FILHO - MG186752
AGRAVANTE
: RENAN CASTANHEIRA FLORES
AGRAVANTE
: JESSICA CAROLINE MAIDANCHEN DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAMILO LELIS FELIPE CURY - MG104122
TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
AGRAVANTE
: REGINA COELI DA COSTA MOURA
AGRAVANTE
: ROBERT GERALDO SANTOS PAULA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: MARCO ANTONIO DIAS
CORRÉU
: RAIANY PEREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: MARCUS HENRIQUE SANTOS SILVA
CORRÉU
: WEVERTON WILLIAM DE ROMA
CORRÉU
: ANDRE GUSTAVO DO SACRAMENTO
CORRÉU
: LUCAS NONATO RESENDE
CORRÉU
: IVAN JOSÉ NEVES
CORRÉU
: SAUAN TONY SANTOS DE ARAUJO
CORRÉU
: THAIS CRISTINA MISSON SOUZA
CORRÉU
: LIDIANE HELEN DA SILVA
CORRÉU
: PEDRO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: ARTHUR HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
C5426054492305156050<5@
2025/0360012-5 - REsp 2234527 Petição : 2026/0023109-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:39:37
Código de Controle do Documento: 9D915F50-2EA3-49C2-B680-E8789D55317A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0360012-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.234.527 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVANTE
: LUCIANO FERNANDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES VALE
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SAUAN TONY SANTOS DE ARAUJO
INTERES.
: THAIS CRISTINA MISSON SOUZA
INTERES.
: IVAN JOSÉ NEVES
ADVOGADO
: FELIPE NOGUEIRA DE PAIVA - MG189235
ADVOGADA
: GABRIELLE RESENDE ALMEIDA - MG185872
ADVOGADA
: JULIANA DE AVILA - MG189200
INTERES.
: MAYKOL BENIGNO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HARLEY LUIZ SOARES - MG198135
JACY FERREIRA DA SILVA FILHO - MG186752
INTERES.
: RENAN CASTANHEIRA FLORES
INTERES.
: JESSICA CAROLINE MAIDANCHEN DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CAMILO LELIS FELIPE CURY - MG104122
TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
INTERES.
: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
INTERES.
: REGINA COELI DA COSTA MOURA
INTERES.
: ROBERT GERALDO SANTOS PAULA
ADVOGADO
: VINICIUS BORGES MESCHICK DA SILVA - MG184079
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054492305156050<5@
2025/0360012-5 - REsp 2234527 Petição : 2026/0023109-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:39:37
Código de Controle do Documento: 9D915F50-2EA3-49C2-B680-E8789D55317A